Tribunal: TJDFT
Processo: 0742058-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742058-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEI FRANCISCO DE ARAUJO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL NOEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIDNEI FRANCISCO DE ARAÚJO contra decisão proferida pelo i. juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0707119-40.2021.8.07.0009 ajuizado por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NOEL em desfavor do agravante, esclareceu que o imóvel está alienado fiduciariamente, desse modo, a penhora deverá ser dos direitos aquisitivos, nos seguintes termos: (ID 207557322, autos de origem). “Vistos, etc. Observo que o imóvel sobre o qual o executado almeja que recaia a penhora está alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal (Id 182597554). Nessa toada, importa destacar que a alienação fiduciária, direito real de garantia ao lado de outras garantias reais (hipoteca, penhor e anticrese), apresenta-se como uma das mais sólidas garantias ao credor, uma vez que recai sobre o próprio objeto, tendo em vista que o domínio do bem é transferido ao credor, ainda que sob condição resolutiva. Eclode patente, portanto, que o real proprietário do imóvel é a instituição financeira e não a parte executada, porquanto esta possui apenas a posse direta, estando com o banco a posse indireta e a própria propriedade, não obstante tal propriedade ser resolúvel (arts. 22, caput e 23, caput e parágrafo único, todos da Lei 9.514/97). Assim, não é possível a penhora do bem em si, mas apenas de eventuais direitos aquisitivos da ora parte executada, já que esta terá a propriedade apenas após a quitação do contrato de alienação firmado entre ela e o agente financeiro. Feitas tais considerações, intime-se a Caixa Econômica Federal, para que informe ao juízo o saldo devedor do contrato de alienação fiduciária firmado com Sidney Francisco de Araújo (CPF 688.185.211-87), referente ao imóvel localizado na QR 612, conjunto 1 lote 1, apartamento 906, Samambaia, matrícula 334620 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Apresentadas as informações, intime-se o exequente para indicar se insiste na penhora dos direitos aquisitivos. Tudo feito, tornem os autos conclusos para decisão". A decisão de ID 64865765 determinou que o agravante se manifestasse sobre a ausência de interesse recursal, uma vez que não houve decisão acerca da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel. O agravante se manifestou no ID 65833430, informando que não há interesse recursal. É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento verifico que não há interesse recursal. Vejamos. Depreende-se da decisão agravada que não houve decisão acerca da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel. Ao contrário, o juízo a quo somente esclareceu que a penhora do imóvel não é possível, bem como determinou a intimação do credor para informar se persiste o interesse na constrição dos direitos aquisitivos, após a informação do saldo devedor. Concluindo, não houve decisão acerca da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel. O recurso é meio pelo qual se visa reverter a decisão que tenha sido prejudicial à parte agravante, sendo incabível o seu manejo para impedir que seja prolatada decisão apenas prenunciada pelo juízo a quo, a ser proferida no futuro. Assim, não há interesse recursal. Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele não conheço, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora